Tribunal: TJPA
Processo: 0005799-21.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005799-21.2016.8.14.0059

APELANTE: VITORIANO FIGUEIREDO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 129, §1º, INCISO III, DO CP. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CP. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 01 (um) ano reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (04/07/2018) e a data da publicação da sentença condenatória
(13/07/2020
), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie

4. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal reconhecida para declarar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

VITORIANO FIGUEIREDO PANTOJA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure
, na qual o réu foi condenado à
pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no
art. 129, §1º, inciso III, do CP (lesão corporal grave).

Em razões recursais (ID n. 7021210), a defesa pugna pela absolvição sob o argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP e, subsidiariamente, por insuficiência probatória para a condenação.

Em sede de contrarrazões (ID n 7021211), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
do recurso, suscitando,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, a ensejar a extinção da punibilidade do réu. No mérito, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo
desprovimento
da apelação
(ID n. 7236627).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento da irresignação recursal, registro a existência de fator impeditivo ao exame das alegações de mérito do presente apelo. Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, nota-se,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID n.
7236627
), que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão prejudicial de mérito, que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano reclusão, pela prática do crime encartado no art. 129, §1º, inciso III, do CP (lesão corporal grave). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que
VITORIANO FIGUEIREDO PANTOJA
nasceu em 16/10/1994 (ID n. 7021213 – pág. 11), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (29/06/2015).

Ocorre que, entre
a decisão do recebimento da denúncia em
04/07/2018
(ID n. 7021205)
e
a sentença condenatória

prolatada em
09/07/2020
(ID n. 7021209)
,
publicada no DJE em
13/07/2020
(ID n. 7021209 – pág. 2)
, com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 02 (dois) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0005799-21.2016.8.14.0059, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023